Tribunal: TJMMG
Processo: 2000675-44.2019.9.13.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO DO PEDIDO REVISIONAL SUSCITADA PELA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA - MÉRITO - CORRUPÇÃO
PASSIVA PRIVILEGIADA E FALSIDADE IDEOLÓGICA -
SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS -
INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVAS -
INADMISSIBILIDADE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
- Deve ser conhecida a revisão criminal ajuizada com base no art.
551, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar, sendo que a
pertinência da pretensão deduzida na inicial deverá ser aferida
quando do exame do mérito da ação.
- A ação de revisão criminal não se presta ao simples reexame do
conjunto probatório, tendo em vista que as hipóteses para o seu
cabimento se encontram taxativamente previstas no art. 551 do
Código de Processo Penal Militar. Logo, existindo interpretação
razoável e aceitável do conjunto probatório, não merece prosperar a
pretensão de desconstituição da sentença condenatória transitada
em julgado, porquanto a revisão criminal não constitui novo recurso
de apelação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REVISÃO CRIMINAL Processo eproc n. 2000675-44.2019.9.13.0000 Relator: Des. Fernando Armando Ribeiro Revisor: Des. Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 05/08/2020 Decisão: Unânime EMENTA REVISÃO CRIMINAL – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO REVISIONAL SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – MÉRITO – CORRUPÇÃO PASSIVA PRIVILEGIADA E FALSIDADE IDEOLÓGICA – SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – REEXAME DE PROVAS – INADMISSIBILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - Deve ser conhecida a revisão criminal ajuizada com base no art. 551, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar, sendo que a pertinência da pretensão deduzida na inicial deverá ser aferida quando do exame do mérito da ação. - A ação de revisão criminal não se presta ao simples reexame do conjunto probatório, tendo em vista que as hipóteses para o seu cabimento se encontram taxativamente previstas no art. 551 do Código de Processo Penal Militar. Logo, existindo interpretação razoável e aceitável do conjunto probatório, não merece prosperar a pretensão de desconstituição da sentença condenatória transitada em julgado, porquanto a revisão criminal não constitui novo recurso de apelação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo requerente Silmar de Souza Moraes e requerido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento suscitada pelo douto Procurador de Justiça e, no mérito, também à unanimidade, em julgar improcedente o pedido revisional. RELATÓRIO Trata-se de revisão criminal, ajuizada por Silmar de Souza Moraes, em face da sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça, que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o requerente pela prática dos delitos previstos no art. 308, §2º (corrupção passiva privilegiada), e art. 312 (falsidade ideológica), ambos do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime aberto, deferida a suspensão condicional da pena (evento 1, comp 50/52). Em suas razões, a Defesa pugnou pela absolvição do requerente, sob o argumento de que a sentença condenatória foi contrária à evidência TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 dos autos. Para tanto, sustentou que o requerente, em 7 de janeiro de 2010, não expediu laudo de aprovação em favor da empresa Rexam, pois havia deixado, em abril de 2009, o comando da Companhia de Pouso Alegre/MG, tendo sido removido para a Comarca de Varginha/MG. Logo, asseverou que o requerente não teve participação na emissão do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) para a empresa Rexam, em janeiro de 2010, seja solicitando ou aprovando, bem como que ele não auferiu, para si ou para outrem, qualquer vantagem indevida decorrente da prática do referido ato (evento 1, inic – p. 1/14). Distribuída a ação a este Relator, foi determinada a abertura de vista ao Procurador de Justiça oficiante perante esta Corte Castrense, nos termos do art. 194 do Regimento Interno do TJMMG (evento 6). Em parecer, o eminente Procurador de Justiça manifestou-se, preliminarmente, pelo não conhecimento da ação revisional. No mérito, pugnou pelo não provimento da ação (evento 9). É o relatório. VOTOS DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Embora o douto Procurador de Justiça tenha se manifestado pelo não conhecimento da revisão criminal, por considerar que a pretensão se trata de mero reexame de provas, entende-se que a prefacial não merece prosperar. Com a devida vênia, julga-se que é cabível o conhecimento da presente revisão criminal, a qual foi ajuizada com base no art. 551, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar, sendo que a pertinência da pretensão deduzida na inicial deverá ser aferida quando do exame do mérito da ação. Nesse sentido, há precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO (POR QUATRO VEZES) E CORRUPÇÃO DE MENOR - CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 159, §1º, DO CP, POR QUATRO VEZES, E ART. 244-B, DA LEI 8.069/90 - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - NÃO ACOLHIMENTO - ABSOLVIÇÃO - ALEGAÇÃO DE PROVA CONTRÁRIA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS - PROVAS NOVAS NÃO PRODUZIDAS SOB O MANTO DO CONTRADITÓRIO MEDIANTE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 621 DO CPP - PEDIDO INDEFERIDO. Deve ser conhecida a Revisão Criminal quando esta aponta que a condenação contraria a evidência dos autos, nos termos do inciso I do art. 621 do CPP, por constituir o mérito da ação. - A revisão criminal somente é cabível quando presentes as hipóteses elencadas no art. 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal. "Na revisão criminal é vedada a rediscussão de questões já analisadas no juízo da ação penal, salvo quando existir prova nova a respeito" (Súmula nº 66 TJMG). Para a revisão criminal, é TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 imprescindível que a nova prova seja produzida judicialmente, como uma verdadeira ação cautelar preparatória, denominada de Justificação Criminal, devendo ser processada perante o juízo da condenação, obedecendo-se ao princípio do contraditório, com a exigência, portanto, da participação do Ministério Público. (TJMG - Revisão Criminal 1.0000.19.033237-9/000, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite , 3º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 16/09/2019, publicação da súmula em 27/09/2019) (Destaca-se) EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALSA IDENTIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS. PENA. AUSÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU INJUSTIÇA EXPLÍCITA NA DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conhece-se da Revisão Criminal em que se alega que a condenação contraria à evidência dos autos, nos termos do inciso I do art. 621 do CPP, sendo que a procedência ou não da tese defensiva constitui o mérito da ação. 2. A Revisão Criminal destina-se à desconstituição de sentenças penais condenatórias transitadas em julgado, quando presente alguma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP, ou seja, sentença contrária ao texto da lei penal ou à evidência dos autos; sentença fundada em prova falsa; ou surgimento, após a sentença, de novas provas de inocência ou de circunstância que enseje redução da pena. 3. Embora as hipóteses autorizadoras da ação revisional sejam taxativas e restritivamente interpretadas pela doutrina, o caso que recomende a interferência do Grupo de Câmaras e modificação do julgado, por incursão num dos incisos acima mencionados, deve ser pormenorizadamente analisado, vez que, além da regra processual penal, há princípios e garantias constitucionais, balizadores do processo e dos direitos individuais, que não podem ser marginalizados a custo de se manter uma sentença condenatória, por vezes injusta, seja quanto ao mérito da imputação, seja quanto à pena aplicada. 4. Quando o bojo probatório noticia, indubitavelmente, a autoria delitiva, comprovada pelos depoimentos coligidos nos autos, deve ser mantida a condenação. 5. No crime de tráfico de drogas, considerado figura típica de múltipla ação, basta o agente praticar um dos verbos para que incorra nas sanções penais cominadas, sendo desnecessária a comprovação da mercancia. 6. Conforme orientação preconizada pel a doutrina e pela jurisprudência, descabida se mostra a revisão de critérios de julgamento em sede de revisão criminal, o que alcança também a pena aplicada, que deve ser preservada se não encerra erro técnico manifesto ou injustiça explícita. V.V. A fixação da pena-base deve guardar correspondência com a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, não devendo se distanciar demasiadamente do mínimo legal se a maioria das referidas circunstâncias milita em favor do réu. (TJMG - Revisão Criminal 1.0000.15.001128-6/000, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos , 3º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 20/02/2017, publicação da súmula em 17/03/2017) (Destaca-se) Logo, afasta-se a preliminar suscitada e conhece-se do pedido revisional, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Da análise dos autos, verifica-se que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o 1º Ten BM Silmar de Souza Moraes (requerente), o ex-Cb BM Dener Timóteo da Silva, o ex-3º Sgt BM Renato Raimundo Silvério, o Cb Kleber Pereira de Aquino e o 2º Sgt BM André Batista Domingues pela prática do crime previsto no art. 311 (falsificação de documento) do Código Penal Militar, imputando, ainda, aos dois primeiros a conduta tipificada no art. 308 (corrupção passiva) do mesmo diploma legal. A denúncia foi oferecida nos seguintes termos: [...] No ano de 2008, no Município de Pouso Alegre/MG, o primeiro e o segundo denunciados, em concurso de pessoas, receberam, para si ou para outrem, diretamente, em razão de sua função, vantagem indevida do estabelecimento comercial Rexam, consistente em diversos materiais, entre eles computadores e mobiliário, para que fosse emitido o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) e aprovado o projeto técnico deste junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Restou apurado que o denunciado Cb. BM Dener Timóteo Silva, analista de projetos à época, durante vistoria, solicitou a Cláudia Regina Serrano, supervisora de RH/EHS do estabelecimento Rexam, móveis e computadores em nome do denunciado 1º Ten. BM Silmar de Souza Moraes a fim de viabilizar a aprovação do projeto técnico e a emissão do AVCB da referida empresa. Extrai dos autos, outrossim, que a pessoa de Eugênio Marcos de Melo Ferreira, proprietário da empresa Zoom Ambiental e considerado “ponto de apoio real” da Fração do Corpo de Bombeiros do Município de Pouso Alegre, por “ceder” caminhões pipa em razão da baixa das viaturas de combate a incêndio à referida Fração, foi procurado por representantes da Rexam – grande cliente da Zoom Ambiental – para intermediar junto ao Corpo de Bombeiros a emissão do AVCB, em face das dificuldades para aprovação de tal documento. Em reunião realizada com Eugênio e o gerente de produção da Rexam, o denunciado 1º Ten. BM Silmar, Comandante da Fração à época, solicitou à referida empresa materiais, dentre eles móveis e computadores, os quais seriam “uma compensação em troca da taxa que deveria ser paga” a fim de viabilizar a liberação do AVCB. A degravação de fls. 11/16 revela diálogo travado em 20/08/2008, entre o Cb. BM Dener Timóteo Silva e Eugênio Marcos de Melo Ferreira, no qual o militar disse ter aprovado o projeto (documento de fl. 61 do anexo A) e que tentou, ao máximo, diminuir seus custos, afirmando que “não vai ser preciso pagar outra taxa [...] se for desse jeito né, a gente vai tentar da uma manobrada aqui”. Consta ainda dos autos que, no ano de 2010, no Município de Pouso Alegre, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto denunciados falsificaram documento público, qual seja, o AVCB n° 37826 (fl. 134 do anexo A), atentando contra a Administração Militar. Após a realização de uma vistoria em 11.07.2008 e apontadas algumas irregularidades (fls. 06/07 do anexo A), foi solicitada pelo estabelecimento comercial Rexam nova vistoria (fl. 129) tendo sido realizada em 07.01.2010, ocasião em que foi autorizada a emissão do AVCB (fl. 134 do anexo A), tendo como vistoriador o 3º Sgt. BM Renato Raimundo Silvério (relatório de fls. 133/134). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Verifica-se dos relatos coligidos aos autos que o 1º Ten. Silmar foi o responsável pela nomeação do 3° Sgt. Renato como vistoriador da Rexam em 11.07.2008 e 07/01/2010 (fls. 06 e 132 do anexo A), o qual aprovou a liberação do AVCB nesta data. Na degravação de fls. 11/16, o Cabo Dener asseverou “Eu to com o Renato do meu lado e ele ainda falou assim, se ele fizer o pedido, nós vamos lá de imediato, vamos dar preferência né... para resolver isso o mais rápido possível”. Ainda, restou apurado que o Cb. BM Kleber Pereira da Silva imprimiu o AVCB n. 37826 e quem o assinou foi o 2º Sgt. BM André Batista Domingues, no lugar dos verdadeiros legitimados para tanto, quais sejam, o Comandante da Fração e/ou/ vistoriador. Frente ao exposto, os denunciados Cb. BM Dener Timóteo da Silva, 1º Ten. BM Silmar de Souza Moraes, Cb. BM Kleber Pereira Aquino, 2º Sgt. BM André Batista Domingues e 3º Sgt BM. Renato Raimundo Silvério encontram-se incursos no art. 311 (falsificação de documento), c/c o art. 53 e os dois primeiros denunciados ainda incursos no art. 308 (corrupção passiva), c/c os art. 53 e 79, todos do Código Penal Militar [...] (evento 1, comp 2, p. 1/3) Finda a instrução criminal, o Conselho Especial de Justiça da 2ª AJME, por unanimidade de votos, absolveu o Cb Kleber Pereira de Aquino e o 2º Sgt BM André Batista Domingues do delito que lhes foi imputado e condenou os réus 1º Ten BM Silmar de Souza Moraes (requerente), ex-Cb BM Dener Timóteo da Silva e ex-3º Sgt BM Renato Raimundo Silvério pelo crime descrito no art. 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar, sendo aos acusados 1º Ten BM Silmar de Souza Moraes (requerente) e ex-Cb BM Dener Timóteo da Silva também imposta condenação pelo crime previsto no art. 308, §2º (corrupção passiva privilegiada), do Código Penal Castrense (sentença – evento 1, comp 50/52). O requerente foi condenado à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime aberto, e beneficiado com a suspensão condicional da pena, sendo a condenação confirmada, integralmente, por este Tribunal de Justiça Militar, em sessão de julgamento realizada em 6 de abril de 2017, pela Segunda Câmara (Apelação Criminal n. 0002863-48.2013.9.13.0002, acórdão – evento 1, comp 57/58). A sentença condenatória transitou em julgado em 18 de abril de 2018 (evento 1, comp 66 – p. 14/15). A defesa, por sua vez, ajuizou o presente pedido de revisão criminal, pleiteando a absolvição de Silmar de Souza Moraes. Como se sabe, a ação de revisão criminal tem por finalidade desconstituir sentença condenatória transitada em julgado quando estiver presente uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 551 do Código de Processo Penal Militar, veja-se: Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida: a) quando a sentença condenatória fôr contrária à evidência dos autos; b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena. No caso em exame, a defesa aduz que o édito condenatório proferido em desfavor do requerente foi contrário à evidência dos autos, afirmando que ele não praticou os fatos narrados na denúncia. É cediço que a revisão criminal fundada na alegação de contrariedade à evidência dos autos, como é o caso dos autos, demanda a inexistência de acervo probatório a amparar a tese acusatória, o que não se observa in casu. Do exame da decisão condenatória, verifica-se que Órgão Julgador procedeu a suficiente análise do conjunto probatório existente nos autos do processo de origem, sendo que o édito condenatório veio lastreado nas provas documentais e testemunhas angariadas ao longo do feito. Nesse sentido, a testemunha Eugênio Marcos de Melo Ferreira relatou que o foi procurada por representantes da Rexam para intermediar, junto ao Corpo de Bombeiros, a emissão do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), uma vez que a empresa estava com dificuldades para aprovação do aludido documento. Disse que, em reunião realizada com o gerente de produção da Rexam, o requerente solicitou à referida empresa móveis e computadores como forma de compensação, em troca da taxa que deveria ser paga para viabilizar a liberação do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), confira-se: [...] que a REXAM é um grande cliente da empresa ZOOM de propriedade deste depoente; que a REXAM estava com uma dificuldade de aprovação do AVCB e solicitou este depoente interceder junto ao Corpo de Bombeiros; que houve uma reunião com este depoente, Tenente Silmar e o Sr. Lothar Knabe Júnior, gerente de produção da REXAM e nesta reunião o Tenente Silmar solicitou alguns materiais e que o recebimento dos materiais seria uma compensação em troca da taxa que deveria ser paga; que na negociação sobre taxa não houve nenhuma participação do então Major Ernane; que os materiais solicitados foram computadores, moveis não sabendo se tais materiais foram repassados ao Tenente Silmar; que a solicitação efetuada pelo Tenente Silmar provocou certo constrangimento a este depoente, que no dia da solicitação do Tenente Silmar não ficou decidido se aceitaria a proposta para a substituição da taxa pelos materiais solicitados; que a reunião aconteceu após conversa contida na degravação; que na reunião havia outro militar, contudo não se recorda qual militar estava presente na reunião; que referente a conversa na degravação não houve participação do CB Denner para a substituição da taxa ou emissão do AVCB [...] que as irregularidades no projeto da REXAM seria em umas botoeiras e outros equipamentos e o custo para o saneamento era aproximadamente três milhões de reais; que no desfecho final entrou o Renato Melo Diretor Corporativo da REXAM e o Capitão Cristiano do Corpo de Bombeiros [...] (evento 1, comp 8/9 – depoimento confirmado em juízo, cf. evento 1, comp 39, p. 20/21) (Destaca-se) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 A testemunha Cláudia Regina Serrano, supervisora da área de Recursos Humanos da empresa Rexam, afirmou que, durante vistoria realizada em julho de 2008, um militar, posteriormente reconhecido como sendo o ex-Cb BM Dener Timóteo da Silva, solicitou computadores em nome do requerente: [...] que a empresa REXAM teve dificuldades para aprovação do projeto e emissão do AVCB desde o ano de 1996, data da implantação da empresa em Extrema/MG [...] que o militar que solicitou os computadores durante uma vistoria, como doação para a Corporação, possui as seguintes características: moreno escuro, estatura baixa, usando óculos e um pouco gordo; que no momento do pedido a empresa se posicionou que só poderia haver doações de equipamentos obsoletos, e que no momento não havia nenhum equipamento disponível para a doação; que os pedidos foram feitos em nome do Tenente Silmar; que até a presente data não recebeu nenhuma solicitação do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais [...] que no dia da solicitação dos computadores o militar que solicitou os computadores estava sozinho no momento da solicitação, porém havia outros militares na fábrica auxiliando na vistoria em 07 de julho de 2008 [...] (fl. 232/233, do processo de origem – depoimento confirmado, cf. evento 1, comp 41, p. 2) (Destaca-se). Registra-se que, apesar de a referida testemunha alegar que os computadores foram solicitados como forma de doação, certo é que o pedido de doação deveria respeitar um procedimento formal, conforme reconhecido pelo próprio requerente em suas declarações (evento 1, comp 25, p. 10). O Cap. BM Cristiano Magalhães Silva, Comandante da Fração de Pouso Alegre à época da emissão do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), disse que estava de férias em 8 de janeiro de 2010 e afirmou que não autorizou que outro militar assinasse o referido documento, acreditando que se aproveitaram da sua ausência para aprovar o projeto de segurança contra incêndio e pânico da empresa Rexam: [...] que conheceu o projeto da REXAM e tomou conhecimento de algumas irregularidades no sistema preventivo em relação ao projeto ao comparecer na empresa REXAM; que participou de uma visita na empresa REXAM a pedido do Dr. Eugênio; que compareceu na empresa REXAM juntamente com o Sr. Eugênio; que o deslocamento foi no veículo particular do Sr. Eugênio; que não se recorda a data exata da visita, porém afirma que a visita ocorreu em 2009; que quando compareceu na empresa REXAM foi relatado sobre a dificuldade de emissão do AVCB em relação ao processo de segurança contra incêndio e pânico; que não repassou nenhuma orientação ao representante da empresa e nem a nenhum militar; que visitou apenas a REXAM durante permanência a frente do Comando da Fração de Pouso Alegre; que no desfecho da situação do projeto da REXAM pode ter havido uma má-fé; [...] que não solicitou nada para a empresa REXAM; que não tem conhecimento de nenhum pedido de militar para a empresa REXAM; que referente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 ao AVCB 037826 de 8 de janeiro de 2010, não autorizou nenhum militar assinar o referido documento; que nesta data estava em férias e a autorização para a assinatura no impedimento era vedada [...] acredita que a situação do processo de segurança contra incêndio e pânico da empresa REXAM ficou encoberto desde 2008 e só foi solucionado aproveitando a ausência deste depoente, do Sargento Cristian e do Cabo Aquino [...] (evento 1, comp 21, p. 9/11) (Destaca-se). Não bastasse, o corréu ex-3º Stg BM Renato Raimundo Silvério afirmou que o requerente determinou que ele integrasse a guarnição que iria realizar a vistoria na empresa Rexam: [...] que já efetuou vistoria na REXAM; que a função deste declarante no SSCIP era de vistoriar; que reconhece a assinatura e a confecção do Relatório de Vistoria, n. 4.723 de 11/07/2008 de autoria deste declarante; [...] que na época este declarante e o Cabo Dener trabalhavam no SSCIP; que recebeu a determinação do Comandante da Unidade na época, Tenente Silmar para efetuar a vistoria na REXAM [...] (evento 1, comp 9, p. 4/7 – declarações confirmadas em juízo, cf. evento 1, comp 40, p.1/3) Conforme demonstrado quando do julgamento da Apelação Criminal n. 0002863-48.2013.9.13.0002 (acórdão – evento 1, comp 57/58), a degravação da conversa telefônica havida entre Eugênio Marcos de Melo Ferreira e o ex-Cb BM Dener Timóteo da Silva, em 20 de agosto de 2008, comprova que este, o requerente e ex-3º Sgt Renato Raimundo Silvério, em unidade de propósitos, estavam envolvidos na facilitação expedição do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (AVCB) para a empresa Rexam, in verbis: [...] Dener: Eugenio, olha é o seguinte: Eugênio: Oi Dener: É ... é o seguinte, o Maj Ernandes esteve aqui ontem. Eugênio: certo Dener: e até perguntou do projeto da REXAM Eugênio: certo Dener: Certo? Dener: Então, eu expliquei para ele, tudo certinho, todos os procedimentos, tudo certinho. Eugênio: Hum! Dener: E que ele queria saber o que estava acontecendo com o projeto ... mas eu falei para ele que já tinha administrado com você certo... e o seu projeto está aprovado... Eugênio: Hêeee menino bão Dener: Entendi? Dener: Estou te dando retorno pela amizade nossa Eugênio: é né! Dener: E o quê acontece.... ele está descendo para o Psiu agora entendi .... depois eu vou fazer o contato com o engenheiro lá retirar o procedimento e levar para o REXAM para sofrer as mudanças lá que tem que fazer lá né... fizemos tudo lá para amenizar o máximo de custo possíveis TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Eugênio: Certo Dener: Então ... o projeto tá liberado. Eugênio: É só esperar eles executarem lá, o negócio que falta e dá para agente está emitindo o AVCB Eugênio: Não .... parece que ele vai trazer aqui o cronograma né que agente falou na reunião, e dentro deste cronograma vai dentro deste cronograma parece que o Silmar ficou de fornecer só uma carta né e que a REXAM está fazendo as medidas tal e para ser apresentada Dener: há tá... mas só que o que nos tivemos vendo lá... Eugênio: Oi? Dener: lembro que tinha bastantes hidrantes para acrescentar Eugênio: Mas isso ai já está... já tá quase terminando já... Dener: Só que nós já administramos.... agora e eles tem que colocar só mais três Eugênio: é né! Dener: É Eugênio: Né Dener: e instalar algumas daqueles alarmes “botoeiras” de alarme. Eugênio: entendi Dener: para agente tá?? Eugênio: uai... deixa eu levantar isso direitinho... o Pedro Emilio já entregou projeto aí??? Como é que é o procedimento?? Dener: Não... tá... o projeto já tá aprovado já Eugênio: é né Dener: acabei de aprovar ele aqui agora [...] Eugênio: ham... Obrigado em Dener Dener: Não beleza Eugênio: Ontem o major ele até fez um questionamento deste projeto comigo. Ele tava aqui né... Major Ernandes Dener: Há sim. Eugênio: Então Dener: A hora que você conversar com o Major pode dizer que está tudo OK com seu projeto. Eugênio: não deixa comigo Dener: né? Eugênio: inclusive o que ele falou... ele falou???? Eugênio: ele falou: “Eugênio, não vai ser preciso pagar outra taxa não e... pelo amor de Deus, se for desse jeito né, agente vai tentar dá uma manobrada aqui para ajudar a REXAM lá, porque já gastaram R$ 30.500,00 contos, ué” Dener: É... não... ele falou comigo né? Eugênio: falei: “Comandante do céu, se ocê conseguir, então, nossa!!!! O povo lá vai agradecer... até no dia que ele me falou isso o Silmar estava do meu lado, tava do meu lado até.... não foi nem ontem... desculpa ontem ele comentou de novo da taxa mas foi no outro dia que eu tava com o Silmar aí “ Dener: não joia Eugênio: Porque é foda... Mesmo não é Dener? Puta merda é muito dinheiro né bicho?? Dener: É muito dinheiro Eugênio: mas tá bão Dener: mas a taxa que eles pagaram foi R$ 220,00 Eugênio: a não é só a alteração do projeto só Dener: isso Eugênio: Não é? TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Dener: Então, vai ser essa taxa e vai ser mais uma de mais ou menos esse valor de R$ 220,00. Eugênio: legal Dener: R$ 220,00 Dener: aí fica bom né? Eugênio: Ô beleza Dener: ô Eugênio Eugênio: Oi Dener: Ocê podia é ligar para o Major e fazer uma média minha com ele já que você é muito amigo dele para falar que eu... Eugênio: lógico rapaz o quê que isso cara Dener: Porque você sabe que esse social para agente é muito bom Eugênio: Lógico, ué, se é meu chegado, rapaz. Dener: É porque eu não posso ligar direto para o homem porque fica ruim Eugênio: É Dener: mas vocês são muito amigos né? Vocês são muitos amigos só para fazer aquela média lá. Eugênio: Lógico... Cachaceiro amigo meu... hahaha Dener: sabe por quê? Aí eu fico bem com o homi também né? Eugênio: Não... Deixa comigo Dener. Dener: Aí você.... Eugênio: Não eu ligo hoje para ele ainda Dener: É Eugênio: inclusive eu pedi para ele fazer um elogio pessoal do pessoal do... do... Pessoal que foi atender um incêndio lá em Estiva, lá de um pessoal conhecido meu. [...] Dener: e o quê que acontece... Eu já conversei com o Renato que é o vistoriador também, tal, nos vamos lá para liberar o trem lá. Eugênio: legal Dener: o acréscimo que eu tô colocando lá e tal, entendeu? Entendeu? Dener: e tem um negócio .... eu tô com o Renato do meu lado e ele ainda falou assim, se ele fizer o pedido, nós vamos lá de imediato, vamos dar preferência né... para resolver isso o mais rápido possível Eugênio: hum, hum.... Dener: Porque afinal de contas... você é parceiro nosso né??? Eugênio: Logico meu irmão. Dener: Então? Dener: ai já viu né?? E com parceiro é diferente né?? Agente não pode atrasar o lado do parceiro... Eugênio: É lógico Dener: O Renato tá ate mandando uma abração para você. Eugênio: tá bão, manda um abraço para ele aí Dener diz para o Renato: tá mandando outro. Dener: Beleza aí... aí você dá um alô lá no Major... só para fazer uma média nossa aí... Eugênio: Não... deixa comigo o cara é amigão meu pode ficar tranquilo Dener: Não... beleza então Eugênio: Vou falar docê e do Renato aí Dener: há beleza então Eugênio: Deixa comigo Dener: Falô então Eugênio Eugênio: Falo Dener (evento 1, comp 2, p. 13/18) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Registra-se que, nesta mesma data, isto é, 20 de agosto de 2008, o ex-Cb BM Dener Timóteo da Silva deferiu o pedido de atualização do Projeto n. 246/2007, referente a uma área de 1.015,55m2, conforme Formulário para Atendimento Técnico n. 120/2008 (FAT) (fls. 60/61 do Anexo A – autos em apenso do processo de origem). Logo, restou devidamente comprovado que o requerente e ex-Cb BM Dener Timóteo da Silva praticaram ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo à influência de outrem, nos termos do §2º do art. 308 do Código Penal Militar, estando, portanto, configurado o delito de corrupção passiva privilegiada. A prática do crime de falsidade ideológica pelo requerente também restou comprovada, conforme se infere da conclusão apresentada no Memorial de Tramitação do Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) alusivo à empresa Rexam, veja-se: [...] Diante de todo o exposto, concluímos que o AVCB n. 037826 deveria ter sido emitido com área de 250,00 m2 e não 31.990,88 m2 conforme ocorreu. Assim, a empresa estaria em débito com o Estado em R$10,17 (dez reais e dezessete centavos), valor este alusivo a diferença de cálculo na atualização de área, conforme FAT nº 348/09, pois a TSP foi calculada considerando o sistema como Hidrante e na verdade é Sitema Especial. Há de ser ressaltado que o AVCB n. 037826, para ter sido emitido e aceito pela empresa com área liberada em 31.990,88m2, deveria ter sido recolhido uma TSP no valor de R$ 7.674,35 e não R$107,85 conforme ocorreu, havendo um diferença de R$ 7.566,50 em desfavor do Estado. Contudo, enfatizamos que a empresa possui um área aprovada em projeto de 59.385,00m2, cuja TSP para vistoria de emissão de AVCB foi recolhida para 250,00 m2, restando ainda ser recolhido TSP para 59.135,00m2, que em valores atuais equivalem a R$18.721,19 [...] (evento 1, comp 22, p. 1/3). Salienta-se que foi autorizada a emissão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), em 8 de janeiro de 2010, em favor da empresa Rexam (evento 1, comp 44, p. 5), tendo como vistoriante o ex-3º Sgt. BM Renato Raimundo Silvério, o qual, como visto, foi designado pelo requerente para fazer parte da guarnição que iria proceder a vistoria na empresa Rexam Assim, conforme demonstrado na sentença condenatória e no acórdão confirmatório, restou comprovada a participação do requerente na emissão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) n. 037826, em desaconformidade com os procedimentos necessários para sua expedição. Desse modo, observa-se que não merece prosperar a alegação do requerente de que não praticou os fatos narrados na denúncia, pois havia deixado, em abril de 2009, o comando da Fração de Pouso Alegre/MG. Isso porque restou comprovado que o requerente, no ano de 2008, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 solicitou móveis e computadores ao representante da empresa Rexam em troca da taxa que deveria ser paga, sendo que, em janeiro de 2010, o ex-3º Sgt. BM Renato Raimundo Silvério, aderindo ao intento criminoso daquele, autorizou a emissão de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para empresa Rexam, apesar de esta apresentar irregularidades. Além disso, as declarações dos corréus 2º Sgt BM André Batista Domingues e Cb Kleber Pereira de Aquino (evento 1, comp 66, p. 21 e 22) no sentido de que o requerente, desde maio de 2009, não exercia qualquer atividade frente à Companhia de Pouso Alegre, pois trabalhava em Varginha, não são suficientes para afastar as provas angariadas ao longo da persecução penal, as quais alicerçaram o édito condenatório. Nesse contexto, não se pode concluir que a decisão combatida se mostre contrária à prova dos autos. Pelo contrário, o édito condenatório vem respaldado em elementos concretos que apontam para a responsabilidade do acusado pelos fatos criminosos, cuja negativa de autoria, inclusive, restou absolutamente isolada no acervo probatório. Sabe-se que, para procedência da revisão criminal, é imprescindível que a decisão condenatória afronte as provas contidas nos autos, isto é, que haja manifesto erro judiciário, o que não se constatou in casu. Desta feita, verifica-se que o requerente pretende apenas o reexame das provas apreciadas na sentença condenatória (evento 1, comp 50/52) e no acórdão (evento 1, comp 57/58) pelo Tribunal, inexistindo qualquer descompasso ou excepcionalidade na interpretação dos fatos dispensada em primeira instância e ratificada nesta Corte Castrense. Registra-se que, apesar de as razões de apelação do requerente não terem sido conhecidas quando do exame do recurso de apelação, em virtude da intempestividade, certo é que a sua participação no evento criminoso narrado na exordial acusatória foi devidamente examinada no acórdão (evento 1, comp 57/58). Assim, não se observa a existência de quaisquer das hipóteses taxativamente previstas no art. 551 do Código de Processo Penal Militar para a revisão da sentença condenatória proferida contra o requerente. A propósito, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INCABÍVEL A REVISÃO CRIMINAL QUANDO UTILIZADA COMO NOVA APELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ao manter a decisão do Conselho de Sentença, o Tribunal de origem considerou a tese segundo a qual não se faz cabível a revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (AgRg no REsp n. 1.781.148/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/10/2019). 2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (AgRg no REsp n. 1.781.148/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/10/2019). 3. Inexistindo elementos capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente agravo. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1453128/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020) (Destaca-se) Diante do exposto, REJEITA-SE A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO suscitada pelo douto Procurador de Justiça e, no mérito, julga-se IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, em razão da ausência de comprovação dos requisitos dispostos no art. 551 do Código de Processo Penal Militar, necessários para seu acolhimento. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanhando o voto do eminente relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para também julgar improcedente a presente ação revisional. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanhando o voto do eminente relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanhando o voto do eminente relator. DES. JADIR SILVA Acompanhando integralmente o voto do eminente desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanhando o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de agosto de 2020. Des. Fernando Armando Ribeiro Relator